Tribunal: TJDFT
Processo: 0739054-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739054-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GONÇALVES MARTINS TEIXEIRENSE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 209778150, proferida na Ação de Cumprimento de Sentença no 0711394-97.2024.8.07.0018 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator